Tribunal: TJES
Processo: 5000663-22.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000663-22.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: GLADYS MUNIZ SANTANA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000663-22.2021.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A

RECORRIDO: GLADYS MUNIZ SANTANA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPANHIA AÉREA. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. INTENSO TRÁFEGO AÉREO. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
GLADYS MUNIZ SANTANA
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S/A,
aduzindo a requerente que realizou a compra de passagem aérea junto à requerida para o trecho Vitória x Fortaleza x Vitória, no período de 07 a 15 de dezembro de 2020. Destaca, no entanto, que ao retornar houve atraso do voo que decolaria de Fortaleza, momento em que perdeu a conexão em Brasília para Vitória. Por fim, informa que foi reacomodada em outro voo apenas no dia seguinte, chegando ao destino final com 12h de atraso. Postula, assim, indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 6403553), o requerido informa que o atraso ocorreu pelo intenso tráfego aéreo no local, prestando toda assistência à autora para reacomodação em voo subsequente.

A sentença (ID 6403558) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR a parte Requerida GOL LINHAS AÉREAS S.A, a INDENIZAR à parte Autora GLADYS MUNIZ SANTANA, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação.

Em consequência Declaro Extinto o Processo, com Resolução do Mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 6403564), sustentando a ausência de falha na prestação dos serviços, bem como de danos morais.

A autora apresentou contrarrazões (ID 6403570), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Com efeito, constato que o atraso do voo objeto dos autos é fato incontroverso nos autos, admitido pela Requerida em sua peça de defesa. A controvérsia recai sobre a possibilidade de responsabilização da ré por este fato.

Embora alegue a existência de causa excludente de responsabilidade no caso, a recorrente não logrou êxito em provar suas alegações, na forma do art. 373, II, do CPC, uma vez que o atraso de voo por intensidade do tráfego aéreo, sem qualquer motivo de força maior ou caso fortuito comprovado, configura fortuito interno, risco inerente à atividade exercida pelas companhias aéreas, devendo ser suportado por elas, ensejando a responsabilidade objetiva da Requerida pelos danos daí decorrentes, na forma do art. 14 do CDC.

Assim, a autora, em razão de intenso tráfego aéreo perdeu seu voo de conexão (Brasília x Vitória), sendo realocada apenas no dia seguinte, chegando ao seu destino final às 10h15m (ID 6403537 - Pág. 2), ou seja, com 12h de atraso do horário inicialmente previsto.

Concluo, assim, estar configurada a falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pela Requerida, direito básico da consumidora (art. 6º, X, CDC), sendo cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

Entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)